Tribunal: TJDFT
Processo: 0742915-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. GRATIFICAÇÃO RECEBIDA INDEVIDAMENTE. RESSARCIMENTO. BOA-FÉ DEMONSTRADA. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para, reconhecendo a boa-fé da autora, condenar o Distrito Federal a abster-se de realizar quaisquer descontos em sua remuneração a título de devolução das importâncias objeto dos autos.

2. Na origem, a autora aduziu que é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF e que foi notificada, pela Administração, quanto à ocorrência de erro no pagamento da Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE). Em decorrência, restou instada a repor ao Erário o valor de R$ R$ 6.500,34 (seis mil e quinhentos reais e trinta e quatro centavos), referente ao recebimento equivocado da gratificação no período de 06/02/2023 a 31/01/2024, por meio de desconto do montante, em sua folha de pagamento, em 10 parcelas.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta que se trata de hipótese de erro operacional da Administração, sendo evidente a ilegalidade no recebimento da GAEE fora das situações especificadas em lei, o que configura enriquecimento sem causa do servidor e impõe à administração o dever de reaver tais parcelas. Aduz, ainda, que a aplicação do Tema 1.009 exige a demonstração de boa-fé objetiva e que o servidor não tinha meios de identificar o erro. E que, no caso, a boa-fé não está claramente demonstrada.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da existência de dever da servidora de promover reparação ao Estado.

6. No caso, a Administração Pública incorreu em erro referente à incorporação de Gratificação em Atividade de Ensino Especial - GAEE a que a autora tem direito, fato que ocasionou o recebimento indevido do montante de R$ 5.274,24 (cinco mil duzentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

7. O Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha (TEMA 1009).

8. O e. STJ modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.05.2021). O presente processo foi distribuído posteriormente à referida data, razão pela qual se aplica o entendimento fixado, cabendo ao servidor comprovar a sua boa-fé objetiva e que não dispunha de meios de constatar o equívoco da Administração.

9. De acordo com o que observa do contexto fático probatório, não há provas de que a servidora tenha contribuído para a atuação equivocada da Administração quanto à aferição do percentual da gratificação a que tem direito e, assim, concorrido de forma desleal para o recebimento de benefício em montante reputado indevido. Exsurge daí a ausência de qualquer indício capaz de afastar a sua boa-fé quanto à verba percebida.

10. Comprovada a boa-fé objetiva da servidora, a sentença não merece reparo.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos.

12. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.